Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727835-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP AGRAVADO: MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711866-96.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens do sócio (ID 13319406). Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que após tentativas infrutíferas de encontrar bens penhora, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, tendo sido indeferido o processamento do incidente. Alega que a agravada, decretada revel na ação de cobrança que ensejou o cumprimento de sentença, foi utilizada e dissolvida de forma irregular e ilegal, encerrando suas atividades sem a devida baixa nos órgãos competentes e sem a liquidação de todos os seus haveres e obrigações, restando latente o uso abusivo da personalidade jurídica para fugir de suas obrigações ante a insuficiência de recursos financeiros disponíveis para a satisfação do crédito. Ante do exposto, pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna a reforma da decisão para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (ID 13319410). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista que a agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, além do fato de ter a agravada encerrado as suas atividades irregularmente, o que constitui indício de fraude. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada (o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). Expostas as premissas jurídicas alhures, denota-se que o juízo primário, prematuramente, indeferiu o pedido sub judice, olvidando-se dos postulados sobre o tema. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar à exequente/agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, ante a violação do princípio do devido processo legal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Comunique-se. Brasília, de dezembro de 2019. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora